Tribunal: STF
Processo: Ext 1846
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA PARCIALMENTE DEFERIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESISTÊNCIA DA EXTRADIÇÃO PELO GOVERNO DE PORTUGAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. PRECEDENTES. REVOGAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. COMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS. ARQUIVAMENTO DETERMINADO.



    1. Extradição executória parcialmente deferida, com trânsito em julgado e subsequente pedido de desistência pelo Estado requerente.



    2. Na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a desistência do pedido de extradição é ato unilateral e constitui faculdade exclusiva do Estado requerente, podendo ser manifestada a qualquer tempo, ainda que transitada em julgado a decisão de deferimento da extradição. 



    3. O pedido formulado pelo Governo de Portugal atende aos pressupostos necessários ao deferimento. É firme a jurisprudência no sentido de que a homologação do pedido de desistência da extradição constitui ato irrecusável. 



    4. Pedido de desistência da extradição homologado, com a consequente revogação do decreto de prisão preventiva para fins de extradição e a expedição de alvará de soltura.



    5. Determinação de comunicação à Quarta Vara Criminal de Curitiba/PR, juízo no qual o nacional português responde a processo, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e à Polícia Federal, para ciência e cumprimento deste julgado. 



    6. Extinção e arquivamento do feito determinados.